Tribunal: CARF
Processo: 13819.908646/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.908646/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.357 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
YAKULT S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
A contribuinte, por meio de seu procedimento de transmissão de Per/dcomp,
pretendeu se utilizar duas vezes de pagamentos a maior, pois ao mesmo tempo
em que foram aproveitados no encerramento do período de apuração, foram
também objeto de Declarações de Compensação, ou seja, utilizados como
origem de pagamentos indevidos. Nesse contexto, reconhecer o direito
creditório utilizado com origem em Pagamento Indevido ou Maior que o
Devido seria admitir a utilização em duplicidade de parte de um mesmo
recolhimento, entendimento este inteiramente contrário ao ordenamento
jurídico e ao direito positivo vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.908646/2009-19
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

Segundo relatório e o voto da decisão de piso, em voto proferido pela 6a Turma da
DRJ/RPO, trata o presente processo da Declaração de Compensação-Dcomp indicada no
presente processo, por meio da qual a interessada declarou a utilização de direito creditório
(recolhimento a maior de estimativa mensal - CSLL) e que não houve o reconhecimento do
direito creditório utilizado, nos termos do Despacho Eletrônico da unidade de origem.
Alguns excertos do relatório e voto da decisão recorrida:
Relatório
[...]
3. Cientificada do Despacho Decisório a contribuinte apresentou sua
manifestação de inconformidade, por meio da qual defendeu o reconhecimento
do direito creditório e a homologação das compensações declaradas, conforme
alegações que se seguem:
"(...)
Em direito tributário, a compensação depende de lei (art. 170 do Código
Tributário Nacional). Portanto, data vênia, não da ao FISCO o direito de
enriquecer-se ilicitamente em detrimento dos contribuintes. A compensação,
notadamente no âmbito tributário, é instrumento moralizador, porquanto afasta
o contribuinte dos transtornos inerentes à restituição em espécie.
O que ocorre é que as compensações, por força dos art. 74, §§1 ° e 14, da Lei
9.430/96, têm, necessariamente, que ser declaradas ao Fisco, na forma que foi
regulamentada. A Instrução Normativa RFB 900, de 30 de dezembro de 2008, é
que regulamenta a compensação, e estabelece que será efetuada mediante a
utilização do programa PER/DCOMP (art. 34, §1°).
O problema é que o dito PER/DCOMP não distingue os débitos de
IRPJ/Estimativa e CSLL/Estimativa calculados com base na receita bruta (Lei
9.430/96, art.2°) ou com base no balanço/balancete de suspensão/redução
(Decreto 3.000/99, art. 230). Em ambos os casos, o código da receita,
estipulado pela Receita Federal do Brasil (RFB) é o mesmo.
Assim sendo, decorre que o programa gerador de compensação
(PER/DCOMP) não pode fazer a distinção entre débitos de estimativa
calculados com base na receita bruta (Lei 9.430/96, art. 2°) e débitos de
estimativas calculados com base no balanço/balancete de suspensão/redução
(Decreto 3.000/99, art. 230), o que ocasiona a errônea analise do FISCO,
conforme decisão de IMPROCEDÊNCIA.
A contribuinte esta devidamente amparada pela citada legislação em vigor e
atende os requisitos legais para seja concedido e deferido o presente pedido de
compensação PER/DCOMP N. (...). Ressaltando novamente que os pagamentos
efetuados foram efetuados durante o Ano Calendário 2006, foram efetuados
com base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução, de acordo com o
que foi declarado da DIPJ -Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica, na ficha 11 - (IRPJ), e na ficha 16 (CSLL)."
[...]
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dotada dos pressupostos
legais de admissibilidade, pelo que dela se conhece.
De plano, cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à verificação
dos dados disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho
decisório automático em litígio, tendo em conta a não ocorrência no
processamento eletrônico de critérios de baixa para tratamento manual ou
análise mais pormenorizada do crédito e dos débitos compensados.
São apreciadas também todas as razões de fato e de direito, em conjunto com
os meios de prova ofertados pela interessada em sua manifestação de
inconformidade, em obediência aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal.
De início, cabe destacar que à época da transmissão da DCOMP ora em litígio
eram válidas as regras da IN SRF no 600, de 2005, que determinavam a
inclusão das estimativas recolhidas a maior e/ou indevidamente na composição
do saldo negativo:
“Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado
que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição,
bem assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de
estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução
do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a
retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
de CSLL do período.”
Contudo, com a publicação da IN RFB no 900, de 2008, tal regra foi
derrogada:
“Art. 11 . A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado
que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição
somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida
ao final do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.”
Posteriormente, foi editada a Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no 19,
de 08/12/2011, onde exposto o entendimento da Administração Federal.
Segundo dispõe a citada SCI, as regras trazidas pela Instrução Normativa no
900 de 2008 teriam caráter meramente interpretativo dos dispositivos legais
vigentes, razão pela qual sua aplicação se daria inclusive em relação a fatos
pretéritos pendentes, em observância ao art. 106 do Código Tributário
Nacional. É o que se extrai:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Estimativas. Pagamento indevido ou a maior
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

Restituição e compensação.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a
compensação de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito
de caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação do
indébito na apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos
PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e
que estejam pendentes de decisão administrativa. Caracteriza-se como
indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou indevido efetuado a
este título após o encerramento do período de apuração, seja pela quitação do
débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo
pagamento em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do
período, realizado em ano posterior ao do período da estimativa apurada,
mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a compensação
declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005. A
nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de
janeiro de 2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o
período de vigência da IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005,
desde que estes se encontrem pendentes de decisão administrativa.”(destaques
acrescidos)
Pelo exposto, considera-se restar superada a motivação apontada no
Despacho Decisório para não homologação da compensação, qual seja : "por
tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser
utilizado na dedução do imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período
de apuração ou por compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período".
Esclarecida essa questão e superada esta preliminar, passa-se ao mérito do
litígio.
A interessada apresentou 6 (seis) Declarações de Compensação tendo por
objeto direito creditório que teria origem em Pagamentos Indevidos ou a Maior
que o Devido-PGIM, referidos a recolhimentos de estimativas de IRPJ dos
meses de agosto a novembro do ano-calendário de 2006:
[NOTA DO RELATOR – CARF: na verdade tratam-se de estimativas de CSLL]
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

Do demonstrativo acima, elaborado a partir das Declarações de Compensação
apresentadas, depreende-se que a contribuinte pretende o reconhecimento de
direito creditório no valor total de R$ 319.027,99, com origem em
recolhimentos que seriam parcialmente indevidos, efetuados durante o ano-
calendário de 2006.
Para a melhor elucidação da questão, faz-se necessária uma análise das
diversas declarações apresentadas pela contribuinte, relativas ao ano-
calendário de 2006, entre elas a DIPJ-Declaração de Rendimentos, DCTF-
Declaração de Contribuições e Tributos Federais, entre outras.
Enfim, como houve a apresentação de diversas Dcomp, relativas a cinco dos
doze meses do ano-calendário de 2006, é imperiosa uma análise sistêmica e
abrangente dos procedimentos efetuados pela contribuinte, no âmbito do
lançamento por homologação de que trata a CSLL, no que se refere à apuração
e modos de extinção da contribuição apurada durante aquele período, seja em
relação à estimativas mensais ou ao encerramento do período de apuração.
Nesse contexto, a contribuinte apresentou DIPJ/Original em 29/06/2007,
posteriormente retificada em 16/11/2009, portanto, depois da data de
apresentação das seis Declarações de Compensação, onde apurou, nas Fichas
17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, estimativas
mensais no valor total de R$ R$ 1.424.889,24:
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

.
Continuando, no encerramento do período, na mesma Declaração de
Rendimentos-DIPJ, a contribuinte apurou CSLL devida de R$ 1,424.889,94, a
qual confrontada com Estimativas no valor declarado de R$ 1.598.798,25,
resultaria num eventual saldo negativo de R$ 173.908,31:

Destaque-se que a contribuinte indicou um total de Estimativas, na Linha 52,
da Ficha 17, de 1.598.798,25, valor este superior ao montante de estimativas
apuradas nas Fichas 16 da mesma DIPJ, de R$ 1.424.889,94.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

Nesse ponto, cabe esclarecer que tal levantamento em conjunto, para todo o
ano-calendário de 2006, está sendo efetuado, tendo em conta que ao se utilizar
de direito creditório com origem em pagamentos de estimativas declarados
como indevidos, se reconhecido tal crédito, esse montante não poderia mais ser
utilizado na extinção da CSLL apurada no final do período de apuração.
Passa-se agora a análise das DCTFs apresentadas pela interessada, que se
encontram ativas dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal-RFB e que permitem a seguinte consolidação:

Veja-se que foram declarados débitos em DCTF (R$ 1.368.818,36) em
montante inferior ao apurado nas Fichas 16 da DIPJ (R$ 1.424.889,94).
Verifica-se também que a contribuinte informou que a estimativa de janeiro
seria compensada com direito creditório originário de saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2005, por meio de Dcomp vinculada ao processo
administrativo de reconhecimento de crédito número 13819-900.652/2009-68:
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

Acrescente-se
que
o
processo
de
representação
(processo
10923-
000.039/2010-59) a que se refere parte do débito da estimativa do mês de
janeiro, no valor de R$ 10.508,80, cuja compensação não foi homologada,
encontra-se aguardando julgamento, no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais-CARF.
Das consultas acima, verifica-se que houve a homologação parcial da
compensação referida ao mês de janeiro, no valor de R$ 78.864,19, frente aos
R$ 89.372,99 declarados.
Continuando, a partir das DCTF/Ativas, dos recolhimentos efetuados e
vinculados aos débitos pela contribuinte, das compensações declaradas,
elabora-se o seguinte demonstrativo:

Dos dados acima, destaca-se o montante de débitos declarados em DCTF
(Ativas), no total de R$ 1.368.818,36, dos quais R$ 1.279.445,35 foram
indicados como extintos por meio de pagamentos, enquanto R$ 89.372,99
referem-se às compensações declaradas.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

No caso dos recolhimentos, foram confirmados no Sistema SIEF, para o ano-
calendário de 2006, pagamentos de estimativas num total de R$ 1.509.425,24,
enquanto das compensações declaradas foram homologadas R$ 78.864,19.
Do total de recolhimentos efetuados, o montante de R$ 1.279.445,35 está
alocado os débitos declarados em DCTF, enquanto R$ 229.979,92 não estão
alocados. Destaque-se que o montante de pagamentos não alocado de R$
229.979,92 é inferior à quantia pretendida como indevida, informada nas
Declarações de Compensação (R$ 319.027,99)
Destaque-se também que a soma de todos os pagamentos efetuados (R$
1.509.425,24) com as compensações informadas (R$ 89.372,99) resulta em R$
1.598.798,23, o mesmo valor informado na DIPJ (Linha 52, Ficha 27) pela
contribuinte como sendo o total de estimativas do período, tanto na
DIPJ/Original (número 1269338, 29/06/07) como na DPJ/Retificadora
(número 1552353, de 16/11/09). Confira-se:

Nesse contexto é importante enfatizar que apesar da DIPJ/Retificadora ter sido
apresentada em 16/11/2009, mais de dois anos depois de apresentadas as
Declarações de Compensação sob apreciação, ainda assim a contribuinte
considerou, ao preencher a Linha 52, Ficha 17, o total dos recolhimentos
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

efetuados, de R$ 1.509.425,24, ignorando, assim as importâncias informadas
nas Dcomp como indevidas, no montante de R$ 319.027,99.
Em outras palavras, como a contribuinte apresentou Declarações de
Compensação utilizando-se de pagamentos informados como indevidos no
montante de R$ 319.027,99, essa quantia não poderia, ao mesmo tempo, ser
utilizada como dedução no encerramento do período de apuração.
Enfim, em vista das Declarações de Compensação apresentadas, o valor
máximo de pagamentos que poderia ser aproveitado no encerramento do
período de apuração seria de R$ 1.190.397,25 (=R$ 1.509.425,24 menos R$
319.027,99), o qual, somado à compensação de R$ 89.372,99, resultaria em R$
1.279.770,24, mas, jamais, em R$ 1.598.798,25.
Continuando, a partir do levantamento efetuado, enfatize-se, com base nos
dados, recolhimentos, declarações, compensações e procedimentos efetuados
pela própria contribuinte, no âmbito do lançamento por homologação de que
trata a CSLL, faz-se a seguinte consolidação relativa ao encerramento do
período de apuração:

Do demonstrativo acima percebe-se, claramente, na Coluna C, que se
utilizados somente os recolhimentos vinculados aos débitos declarados em
DCTF, mais a compensação de R$ 89.372,99, a contribuinte teria apurado
CSLL a Pagar de R$ 56.071,60, e não o saldo negativo declarado de R$
173.908,31.
Destaque ser de fundamental importância o fato de que, ainda que sejam
considerados todos os pagamentos efetuados (R$ 1.509.425,24) e a
compensação informada (R$ 89.372,99), num total de R$ 1.598.798.23, se
fosse reconhecido o direito creditório utilizado pelas Dcomps, num total de R$
319.027,91, restaria um montante de R$ 1.279.770,32, o qual, se confrontado
com a CSLL Devida de R$ 1.424.889,94, resultaria em CSLL a Pagar de R$
145.119,62.
Nessa situação que se apresenta, conforme exposto no inicio deste voto,
superada a vedação legal prevista na Instrução Normativa SRF no 600, de
2005, tornou-se possível, no âmbito normativo, o reconhecimento de direito
creditório com origem em Pagamento Indevido ou a Maior que o Devido,
relativo a estimativas de IRPJ ou de CSLL.
Esclareça-se também que quando se trata de pagamentos de estimativas
efetivamente indevidos, isto é, quando efetuados em valores superiores aos
débitos apurados, esta Sexta Turma de Julgamento tem-se pronunciado de
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

forma reiterada pelo reconhecimento do direito creditório com origem em
"Pagamento Indevido ou a Maior que o Devido", específico para cada
estimativa.
Tal apreciação somente não é adotada, em sede de julgamento, nos casos em
que a contribuinte, por sua livre iniciativa e expressão de vontade, manifestada
na apuração efetuada por ela própria na Declaração de Rendimentos-DIPJ,
aproveita o montante com origem em pagamento que seria indevido na
composição e apuração de saldo negativo de IRPJ ou da CSLL.
Esse entendimentos está conforme a orientação presente na própria Solução de
Consulta Interna (SCI) COSIT número 19, de 08/12/2011, expresso em seu item
10.3, in verbis:
"10.3 O contribuinte pode, por questões de praticidade operacional, computar
estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo, mas se
preferir solicitar restituição ou compensar o indébito antes de seu prévio
cômputo na apuração ao final do ano-calendário, poderá fazê-lo, pois a Lei no
9.430, de 1996, ao autorizar a dedução das antecipações recolhidas, refere-se
àquelas recolhidas em conformidade com o caput de seu art. 2o. Nesse último
caso, por ocasião do ajuste anual, o contribuinte deve deduzir apenas as
estimativas que considerou devidas, sob pena de duplo aproveitamento do
mesmo crédito."
Reitere-se que a SCI é expressa no sentido de a contribuinte poder se utilizar
do indébito com origem em pagamento indevido, desde que, por ocasião do
ajuste anual, deduza apenas as estimativas que considerou devidas, sob pena de
duplo aproveitamento do mesmo crédito.
Enfim, esse entendimento tem sido adotado de forma a evitar e não permitir o
aproveitamento em duplicidade de eventuais recolhimentos de estimativas a
maiores, ou seja, se apresentada Dcomp com fundamento em pagamento
indevido, o montante envolvido não pode, por iniciativa da contribuinte,
compor o saldo negativo do período, apurado na DIPJ. De outra forma, se o
recolhimento a maior integra a apuração do saldo negativo, não há como
reconhecer direito creditório com origem em pagamento indevido.
No presente caso, ficou demonstrado, à exaustão, que a contribuinte utilizou-se
integralmente, de todos os pagamentos efetuados, no valor total de R$
1.509.425,24, na apuração efetuada no encerramento do período de apuração,
tanto na DIPJ/Original como na DIPJ/Retificadora, reitere-se, esta última
apresentada em 16/11/2009, depois de apresentadas as Declarações de
Compensação sob análise.
Em outras palavras, de uma forma mais específica, a contribuinte, por meio de
seu procedimento, pretende se utilizar duas vezes de pagamentos no valor de
R$ 319.027,99, pois ao mesmo tempo em que aproveitados no encerramento do
período de apuração, são também objeto de Declarações de Compensação, ou
seja, utilizados como origem de pagamentos indevidos.
E mais, a contribuinte fez isso por opção dela, por sua livre iniciativa e
manifestação de vontade.
49. Nesse contexto, reconhecer o direito creditório utilizado com origem em
Pagamento Indevido ou Maior que o Devido-PGIM seria admitir a utilização
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

em duplicidade de um mesmo recolhimento, entendimento este inteiramente
contrário ao ordenamento jurídico e ao direito positivo vigente, em claro
desrespeito aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.
50. Em conseqüência, diante da apresentação da Dcomp número [...], objeto
deste processo, não há direito creditório a ser reconhecido.
51. As consultas que subsidiaram o presente Acórdão foram juntadas aos autos.
52. Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, NÃO RECONHECER o direito creditório em
litígio e NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

[...]

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

[...]

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

[...]

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se deve
conhecer.
Conforme relatoriado, tudo se iniciou com um pedido de compensação de débito
de estimativa de CSLL de 2007, com crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior de
2006 (crédito original), conforme consta no PER/DCOMP.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte apresenta quadro onde
mostra que teria efetuado vários recolhimentos de CSLL, mensais, superiores aos devidos:

A DRJ, então, procurou examinar a existência do referido crédito nos sistemas da
RFB, tendo informado que a Contribuinte tinha apresentado outras DCOMPs com o aludido
crédito (supra) em outros processos, e que o montante do crédito seria de R$ 319.027,99
(conforme Acórdão recorrido).
A Recorrente contesta tal valor considerado pela DRJ, argumentando:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

Abaixo, as informações extraídas de outro processo:

Assim, de se concordar com a Recorrente, quando alega que o Relator da DRJ
entendeu, de maneira equivocada, que o valor de R$ 38.274,97 deveria ser somado ao crédito
pretendido no mês de setembro de 2006.
Quanto ao mês de novembro, de fato o valor de R$ 98.665,50 encontra-se no
per/dcomp mencionado, como crédito no processo 13819.909152/2009-43, de forma que de se
considerar o valor de R$ 56.124,89.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

Em seguida, a DRJ apresenta um demonstrativo mostrando os dados da CSLL
apurada a título de estimativas mensais de todo o ano de 2006, de dados extraídos de Declaração
DIPJ retificadora, apresentada em 16/11/2009, após o Despacho Decisório.

Neste demonstrativo consta um total de estimativas de R$ 1.424.889,94, que é o
mesmo valor declarado como CSLL devida na DIPJ Retificadora, a qual, entretanto, apresenta
um valor diferente para as estimativas, da ordem de R$ 1.598.798,25 (na decisão DRJ).
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

Aqui cabe reproduzir importante destaque alertado pela DRJ:
Nesse ponto, cabe esclarecer que tal levantamento em conjunto, para todo o
ano-calendário de 2006, está sendo efetuado, tendo em conta que ao se utilizar
de direito creditório com origem em pagamentos de estimativas declarados
como indevidos, se reconhecido tal crédito, esse montante não poderia mais ser
utilizado na extinção do IRPJ apurado no final do período de apuração.
Da análise das DCTF apresentadas, originais e retificadoras, a DRJ elaborou
demonstrativos mostrando que, se consideradas as DCTF retificadoras, o total das débitos
mostrou-se da ordem de R$ 1.368.818,36, inferior ao indicado pela Recorrente na linha 16, ficha
12 A:

Dos débitos declarados de R$ 1.368.818,36, (quadro supra), uma parte foi extinta
por meio de pagamento (R$ 1.279.445,35) e outra por compensações (R$ 89.372,99), conforme
demonstrativo da decisão de piso:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

Foram confirmados pelo sistema SIEF -, recolhimentos a título de estimativas de
R$ 1.509.425,24, e compensações homologadas de R$ 78.864,19, estando vinculado aos débitos
declarados em DCTF o pagamento de R$ 1.279.445,35, enquanto que permaneceram sem
alocação o valor de R$ 229.979,91.

Ainda, o total das estimativas (pagamentos confirmados + compensações
declaradas), resulta em R$ 1.589.798,23, mesmo valor informado na DIPJ, original e
retificadora:

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

Veja que a Recorrente utilizou-se de todos os pagamentos na apuração do saldo
negativo de CSLL, como demonstrado (quadro supra), enquanto que no Per/Dcomp sinalizava
que tratava de compensação de estimativa recolhida a maior (pagamento indevido ou a maior),
situação que não se pode aceitar, uma vez que os “excessos” foram considerados no saldo
negativo.
Ainda, veja que mesmo considerando-se os pagamentos e as compensações,
totalizando, como acima destacado, o montante de R$ 1.598.798,23 e se fosse reconhecido o
crédito pleiteado R$ 229.979,91, restaria R$ 1.368.818,32, e confrontado com a CSLL devida
apurada/declarada (R$ 1.424.889,94) ainda assim resultaria em CSLL a pagar de R$ 56.071,62.

Acertadamente, portanto, a DRJ assim concluiu:
No presente caso, ficou demonstrado, à exaustão, que a contribuinte utilizou-se
integralmente, de todos os pagamentos efetuados, no valor total de R$
1.509.425,24, na apuração efetuada no encerramento do período de apuração,
tanto na DIPJ/Original como na DIPJ/Retificadora, reitere-se, esta última
apresentada em 16/11/2009, depois de apresentadas as Declarações de
Compensação sob análise.
Em outras palavras, de uma forma mais específica, a contribuinte por meio de
seu procedimento, pretende se utilizar duas vezes de pagamentos no valor de
R$ 319.027,99, pois ao mesmo tempo em que aproveitados no encerramento do
período de apuração, são também objeto de Declarações de Compensação, ou
seja, utilizados como origem de pagamentos indevidos.
[NOTA DO RELATOR – CARF: como mostrado tal valor foi retificado neste
voto, permanecendo o valor do crédito então pleiteado, de R$ 229.979,91].
E mais, a contribuinte fez isso por opção dela, por sua livre iniciativa e
manifestação de vontade.
Nesse contexto, reconhecer o direito creditório utilizado com origem em
Pagamento Indevido ou Maior que o Devido-PGIM seria admitir a utilização
em duplicidade de um mesmo recolhimento, entendimento este inteiramente
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908646/2009-19

contrário ao ordenamento jurídico e ao direito positivo vigente, em claro
desrespeito aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.
Em conseqüência, diante da apresentação da Dcomp número [...], objeto deste
processo, não há direito creditório a ser reconhecido.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital